Tribunal: STF
Processo: HC 219455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 727.325/CE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, conforme ementa:



    [...]



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    [...]



    2. A hipótese versa sobre decreto condenatório transitado em julgado, no qual o júri, no exercício de sua soberania constitucional, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, sem que tenha sido comprovada, ainda no julgamento do apelo defensivo, a ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos.



    3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ (HC n. 636.311/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    4. Na hipótese, além de testemunhos indiretos que foram submetidos ao crivo do contraditório, há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. Nesse panorama, não se verifica mácula suscetível de anular o procedimento e absolver o ora paciente por insuficiência de prova de autoria, à luz do contexto fático-probatório demonstrado pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas.



    5. Ressalta-se que a alteração da conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer o impetrante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de habeas corpus, notadamente nos autos de condenação mantida em sede de apelação, com trânsito em julgado certificado há mais de 2 anos.



    6. Habeas corpus não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação do paciente. Destaca que os Desembargadores mantiveram a condenação alegando as supostas provas dos autos, mas ficou exposto no voto condutor da Relatora que não souberam apontar quais seriam as provas da autoria do crime, bem como as testemunhas não revelaram nada de concreto (apenas o ‘ouvi dizer’). Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Com efeito, a hipótese versa sobre decreto condenatório transitado em julgado, no qual o júri, no exercício de sua soberania constitucional, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, sem que tenha sido comprovada, ainda no julgamento do apelo defensivo, a ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos. 



    E, conforme foi consignado pela Corte local, a testemunha José Antônio Cardoso da Silva prestou declarações em juízo no sentido de que, quando estava recolhido na Cadeia Pública local juntamente com Gilberto, ora paciente, este pretendia executar a vítima (de apelido "Garoto"), em razão de o falecido ter delatado o acusado à autoridade policial como sendo o fornecedor de drogas na região e de quem "Garoto" comprava entorpecentes, o que foi confirmado pelo depoimento do pai da vítima, Francisco Valderi Rocha. 



    Também em juízo, a testemunha José Airton Benevinuto de Oliveira destacou que, ao passar pela residência do pai da vítima, esta estava na companhia do paciente, oportunidade na qual o depoente visualizou uma espingarda próxima a ambos e que, no dia seguinte, soube que a vítima estava desaparecida. 



    Nesse viés, extrai-se da denúncia que (e-STJ fl. 92): vítima e algoz foram vistos juntos, pela testemunha José Airton Benevinuto de Oliveira, no mês de seu desaparecimento, com os objetos de quem saía para uma caçada, objetos estes que foram encontrados ao lado da ossada do infeliz "Garoto". 



    Somado a tais depoimentos, há nos autos a informação de que, no momento da localização do corpo da vítima, foram encontrados os objetos utilizados para a suposta caçada realizada pelo réu na companhia do ofendido (dentre outros, uma garrucha e uma mochila pertencentes à vítima). E, durante a abordagem policial, havia sido localizado na carteira do ora paciente um pertence da vítima - uma insígnia de time de futebol que ele costumava usar no boné, "emblema este do qual o vitimado não se separava, e que Gilberto não deu explicação plausível para ele ter sido encontrado em seu poder"(e-STJ fl. 92). 



    Portanto, não há dúvidas de que, além de testemunhos indiretos que foram submetidos ao crivo do contraditório, há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. 



    Nesse panorama, não se verifica mácula suscetível de anular o procedimento e absolver o ora paciente por insuficiência de prova de autoria, à luz do contexto fático-probatório demonstrado pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, de modo que a alteração da conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer a combativa defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de habeas corpus, notadamente nos autos de condenação mantida em sede de apelação, com trânsito em julgado certificado há mais de 2 anos. 



    No mesmo sentido, é a conclusão elaborada pela representante do Ministério Público Federal, Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski, ao destacar que (e-STJ fl. 175): [...] embora o réu não tenha confessado o delito de homicídio qualificado, além de não ter revelado o local dos fatos, pois a ossada da vítima só foi localizada meses depois do ocorrido, pode-se concluir dos autos que há robusto e coeso conjunto probatório vinculando o ora paciente à autoria delitiva. Por isso, para se alterar tal conclusão, com aprofundamento nessas questões, como já mencionado, seria necessária dilação probatória,o que é incompatível com a via eleita. 



    Bem se percebe que as instâncias antecedentes (Tribunal do Júri e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sob esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é “inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Por fim, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente